Tribunal: TJBA
Processo: 8016386-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016386-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PRISCO DE FREITAS FILHO Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO EM NOVA FUNÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por ANTONIO PRISCO DE FREITAS FILHO contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. O laudo pericial judicial reconheceu que o autor é portador de síndrome do impacto bilateral e alterações degenerativas da coluna, doenças agravadas pelo trabalho, classificadas como "doença do trabalho". Ainda que assintomático na função atual, o autor está incapacitado para exercer sua ocupação habitual de operador de produção. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da concessão de auxílio-acidente, à luz do artigo 86 da Lei 8.213/91, que exige a demonstração de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que o segurado esteja reabilitado para outra função. III. Razões de decidir: O laudo pericial confirma que, embora o autor exerça função distinta sem sintomas atuais, permanece inapto para o exercício de sua função anterior. O benefício de auxílio-acidente é de natureza indenizatória, sendo devido mesmo diante da reabilitação profissional, desde que comprovada a redução da capacidade para o labor habitual. A sentença desconsiderou a finalidade do benefício, devendo ser reformada para reconhecer o direito ao auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a concessão do auxílio-acidente, condenando a parte apelada ao pagamento do benefício, retroativo ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença 10/10/2009, observada a prescrição quinquenal, se houver, e a compensação com eventual percepção de outro benefício não acumulável. Cabe ainda deixar explicitado que o débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810 – trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação) e o Tema 905 do STJ. Ante a superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, fica ressalvada a aplicação, no que couber, do disposto em seu art. 3.º, a partir de sua vigência. Face à inversão da sucumbência, registre-se que, por se tratar de acórdão ilíquido, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem na fase de liquidação (art. 85, § 4.º, II, do CPC), observando-se o critério estabelecido na Súmula 111 do STJ, cuja aplicação foi ratificada no julgamento do Tema 1105/STJ, em 08/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016386-68.2024.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante ANTONIO PRISCO DE FREITAS FILHO e como Apelado INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA